Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEI No 14.126/2021. VISÃO MONOCULAR. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVÊNIO CONFAZ 38/2012. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei no 14.126/2021 classificou a visão monocular como deficiência sensorial, mas não confere, por si só, o direito à isenção de ICMS, uma vez que tal benefício depende de regulamentação específica, nos termos do art. 155, § 2o, XII, 'g', da Constituição Federal.
2. O Convênio CONFAZ 38/2012, que regula as isenções de ICMS para aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência, limita o benefício a condições de deficiência visual caracterizadas por acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho, mesmo após correção, campo visual restrito a menos de 20 graus, ou a ocorrência simultânea de ambas as situações, não abrangendo, portanto, o quadro apresentado pela apelante de visão monocular.
3. De acordo com o § 6o do art. 150 da Constituição Federal, qualquer isenção tributária somente pode ser concedida mediante lei específica, interpretada de forma literal, conforme art. 111, II, do Código Tributário Nacional, sendo vedada sua ampliação para hipóteses não expressamente previstas em lei.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.